Tribunal: TCU
Processo: 000.004/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1516/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os pontos questionados neste processo têm o mesmo teor das alegações feitas pela Urso Branco Serviços de Instalações e Manutenções Ltda. na representação autuada no TC Processo 045.327/2021-1 , julgada no mérito mediante o Acórdão 30/2022-TCU-Plenário ; Considerando que, em decorrência da referida litispendência, e em face da análise empreendida pela unidade instrutiva, não remanesce questão a ser analisada nestes autos, de modo que deve ser extinto o presente processo, sem julgamento do mérito, na forma prevista no inciso V do art. 485 da Lei 13.105/2015; Considerando que não é necessário o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 045.327/2021-1 , tendo em vista que não se vislumbra qualquer contribuição deste para aquele processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer e arquivar os autos sem julgamento do mérito, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peças 33-34), à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). 1. Processo TC- Processo 000.004/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.